Tribunal: TJMT
Processo: 1017404-61.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017404-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMELLY NAUANA MINETSUMA CARVALHO - CPF: 056.047.331-13 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACÓRDÃO QUE NÃO FOI DISPONIBILIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL- RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECORRER - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAR O JULGADO.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição ou obscuridade, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A contra acórdão proferido nos autos.

Alega ocorrência de omissão ante a não disponibilização do inteiro teor do acórdão, razão pela qual requer a liberação do conteúdo do
decisum
, bem como, a restituição do prazo para eventual recurso.

A Embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme sabido os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Cumpre esclarecer que, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios só é possível em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

No caso em análise é possível vislumbrar que assiste razão ao embargante tendo em vista que o processo foi julgado na sessão por videoconferência de 31/10/2023, porém seu conteúdo somente foi disponibilizado em 23/11/2023.

Desse modo, deve ser restituído integralmente o prazo para o embargante possa, eventualmente, interpor recurso do v. acórdão.

Posto isso, acolho os aclaratórios nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024